Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial referente a cotas condominiais.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de demonstração da liquidez do título extrajudicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a liquidez do título extrajudicial.
III – Razões de decidir
4. A necessidade de simples cálculos aritméticos para apuração do crédito não exclui o requisito da liquidez do título executivo.
5. A execução foi instruída com a Convenção do Condomínio e Atas de Assembleia Geral, que estabelecem os parâmetros para aferição dos encargos condominiais incidentes sobre a unidade imobiliária de propriedade dos executados.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784 e 786, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1340063, 7022491020208070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021.